Tribunal: TJSP
Processo: 2277932-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA ELEMENTO DE CONVICÇÃO CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO.

AGRAVO PROVIDO